Tribunal: TJBA
Processo: 8052297-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052297-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ZAQUEU BARBOSA DE LIMA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. INVENTÁRIO. CONDICIONAMENTO À ABERTURA DE INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS BALIZADORES. INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO IMEDIATO DA HABILITAÇÃO NESTES FÓLIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO PERANTE O A QUO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de sucessão/habilitação processual dos herdeiros do exequente falecido, condicionando a habilitação à abertura e conclusão de inventário, com concessão de prazo de resposta de apenas 60 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Recorrentes alegam afronta ao art. 110 do CPC/2015 e à jurisprudência do STJ, sustentando a desnecessidade de inventário diante da comprovação documental da condição de herdeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de abertura e conclusão de inventário como condição necessária para avaliação do pedido de sucessão/habilitação dos herdeiros em processo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais admite o processamento do pedido de habilitação direta dos herdeiros, sem necessidade de abertura de inventário, desde que comprovada documentalmente a condição de sucessores. 5. O prazo de 60 dias determinado pelo a quo para a abertura e conclusão de inventário mostra-se inviável, considerando prazos administrativos vinculados ao procedimento. 6. A decisão agravada deve ser reformada parcialmente apenas para afastar o condicionamento à abertura de inventário para análise judicial do pedido, mas não se pode deferir diretamente nesse feito recursal o requerimento de sucessão/habilitação, o qual deve seguir o rito processual próprio, perante o primevo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.